Tribunal: STM
Processo: 7000334-24.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000334-24.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES
ADVOGADOS: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS, LUCAS WHATELY VILLAS BOAS SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, e não conheceu dos presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defesa, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/10/2020 07:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21888e6ecd
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, Cel R/1 Ex
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS E Dr. LUCAS WHATELY VILLAS BOAS SILVA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES.
PECULATO-DESVIO.
PREQUESTIONAMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO. DEFESA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA
PGJM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não procede a alegação pura e simples de contradição ou omissão sem
apontar substancialmente quais aspectos ensejaram a oposição de
Embargos de Declaração.
Ademais, tal instituto, também, não é a via escorreita para reexame de
matéria já amplamente vergastada em sede de Apelação, sob o risco de
descaracterizá-lo quando ausentes os requisitos para sua propositura.
Impende ressaltar, ainda, que não se poderá inovar nos Embargos de
Declaração pugnando por desclassificação do tipo penal, se a parte se
manteve silente, quanto à quaestio, no decorrer de todas as fases
processuais.
Não Conhecido os Embargos de Declaração. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conhecer dos presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/10/2020 07:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21888e6ecd
RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes foram opostos pela Defesa em favor do Cel
R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES contra Acórdão lavrado na Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000,
por acreditar que este Tribunal, ao julgar o Apelo nº 7000486-43.2018.7.00.0000, no dia 4/2/2020, incorreu
em contradição porque, em síntese, a Ementa do Acórdão afirma que:

"O delito no art. 303 do CPM (Peculato), na modalidade desviar, não necessita
da existência do efetivo prejuízo ao Erário, sendo suficiente a comprovação do
desvio do patrimônio sob a Administração Militar e quando a culpabilidade
restar sobejamente demonstrada".

Acredita ainda a Defesa que as provas dos autos evidenciam que o desvio foi em favor da Administração
Militar, além de que as afirmações contidas no Acórdão vão de encontro às provas anexadas ao feito.

A Defesa diz, também, que o Acórdão foi omisso quando afirmou que as sobras de alimentos eram
livremente negociadas com fornecedores da OM em questão e não apontou quais seriam os ditos
fornecedores para embasar a acusação de desvio em proveito alheio.

O supracitado Acórdão ficou assim ementado (Evento 106):

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA. INCOMPATIBILIDADE DO JUIZ FEDERAL
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR COM A MAGISTRATURA. NÃO CONHECIDA.
NULIDADE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REFERENTE A DOIS APELANTES.
PREJUDICADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, NA MODALIDADE
RETROATIVA. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AJUSTE DA PENA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO IN
BONAM PARTEM. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 384 DO CPP.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO POR
MAIORIA.
A Preliminar de incompetência da Justiça Castrense para julgar o feito não
encontra amparo legal. O crime de peculato-desvio está devidamente
insculpido no art. 303 do CPM. Essa circunstância atrai a competência da JMU,
na forma do art. 124 da Carta Maior. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
A Preliminar de nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar
com a magistratura deve ser arguida na esfera disciplinar, respeitados o
contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 3º, § 3º, da Resolução nº
34, de 24.4.2007, do CNJ. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
A Preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia, suscitada por
dois Apelantes, resta prejudicada pela coisa julgada material quando a Defesa
busca reexame de matéria já devidamente apreciada. Preliminar julgada
prejudicada. Unanimidade.
A preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena em concreto merece ser acolhida quando aferido que o lapso
entre o recebimento da denúncia e os fatos ocorridos houver tempo superior
ao prazo da prescrição, quando tais fatos se derem em período anterior à
vigência da Lei nº 12.234/2010. Preliminar acolhida. Unanimidade.
No mérito, a Defesa de dois dos Apelantes pleiteiam a absolvição, em face do
in dubio pro reo ou, subsidiariamente, o ajuste da sanção penal aplicada pelo
Juízo de Piso. O delito previsto no art. 303 do CPM (Peculato), na modalidade
"desviar", não necessita da existência do efetivo prejuízo ao Erário, sendo
suficiente a comprovação do desvio do patrimônio sob a Administração Militar
e quando a culpabilidade restar sobejamente demonstrada.
No tocante à dosimetria da pena, esta se submete a certa discricionariedade
judicial, não obedecendo a critérios puramente objetivos e, em razão disso,
deve o magistrado observar a proporcionalidade da pena imposta.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/10/2020 07:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21888e6ecd
A autoria e a materialidade restaram comprovadas no que concerne a dois
Apelantes por provas testemunhais e periciais, merecendo reparo tão somente
a dosimetria da pena.
Ainda no mérito, a Defesa de um dos Apelantes postula a absolvição,
sustentando a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação
para o crime previsto no art. 331 do CPM ou, ainda, que seja aplicada a pena
mínima.
Quando o MPM denunciar o réu na modalidade dolosa, mas na fase da
instrução processual esta não se comprovar, e se o Parquet não tomar as
providências do art. 384 do CPP, em face da nova definição jurídica observada
no curso do processo, imperiosa será a absolvição, caso a Defesa também não
tenha suscitado a desclassificação da conduta do agente.
Isso se deve em observância aos Princípios da Correlação e da Ampla Defesa,
mesmo que o magistrado observe que a conduta do réu se amolde a forma
culposa e a desclassificação seja in bonam partem.
Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria.".
(Grifo nosso.)

Por fim, a Defesa prequestiona os seguintes artigos da Carta Magna de 1988: Art. 1º, III; Art. 5º, X; Art. 5º LIV
e Art. 5º, LV, além de que, no tocante aos efeitos infringentes, pede a absolvição do sentenciado conforme o
art. 297 do CPPM e, subsidiariamente, seja desclassificado o tipo penal incriminador para o art. 324 do CPM.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante o Parecer do Dr. ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, opinou pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração, por não haver qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/10/2020 07:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21888e6ecd
VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR.

Segundo o representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar:

"No tocante ao pressuposto recursal do cabimento, é de se notar que os
Embargos não deveriam sequer ser conhecidos, pois não preenchem a
finalidade legal dessa espécie recursal, qual seja, a de esclarecer
eventuais pontos ambíguos, obscuros, omissos ou contraditórios do
acórdão, conforme se extrai do art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
(Grifo nosso.)

Assiste razão ao membro da PGJM, pelas razões que passa-se a expor.

De fato, a defesa afirma que existem no Acórdão "aspectos considerados (...) como omissos e
contraditórios", mas não apresenta qualquer fato novo, em condições de apontar que aspectos são esses.
Pelo contrário, sob o pretexto da existência de omissão e de contradição, a defesa simplesmente devolve a
matéria a esta Corte de Justiça, no intuito de reexaminá-la por meio de Embargos de Declaração, o que não
se pode admitir, por lhe faltar substrato jurídico para tal.

Sobre esse assunto, o art. 542, do CPPM, prevê que nos Embargos de Declaração a parte interessada
indicará: "os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.".

Ocorre que a defesa, para sustentar que o Acórdão apresenta contradição, apenas se socorre ao conjunto
probatório que já foi analisado e julgado por este Tribunal. Isso fica bastante claro in tela, quando a defesa
afirma as seguintes frases: "Contudo, as provas dos autos evidenciam"; "Outro aspecto a destacar trata da
denúncia oferecida pelo MPM"; "as provas juntadas aos autos vão em direção contrária às assertivas acima",
"Nesta fase, prevalece in dubio pro reo!" e por aí vai.

Da mesma forma, para afirmar que houve omissão, tão-somente menciona que "o Acórdão não analisa as
provas dos autos que podem inocentar o réu quanto ao proveito próprio.".

E mais absurdo ainda; a defesa, em tempo algum no decorrer da marcha processual, nem na primeira
instância, tampouco neste grau ad quem, havia pedido para desclassificar o tipo penal previsto no art. 303
(Peculato) para o crime do art. 324 do CPM, in verbis:

Inobservância de lei, regulamento ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou
instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração
militar:
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por
negligência, suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de
três meses a um ano.

No entanto, somente agora, por meio desses Embargos de Declaração, que é uma via inadequada para tal,
achou por bem inovar no processo e pleitear o instituto da desclassificação.

Cabe lembrar que os Embargos Aclaratórios - ao contrário do recurso de Apelação - não se revestem de
efeito devolutivo, porquanto nem de longe é a via mais apropriada para se reexaminar o inteiro teor da
Denúncia ou reanalisar as provas juntadas aos autos, muito menos rediscutir o instituto do in dubio pro reo.
Pior ainda, é analisar assunto novo, como o instituto de desclassificação, que jamais havia sido requerido
pela defesa.

Como bem disse o Parecerista da PGJM na vertente quaestio, a contradição ou a omissão disposta na
legislação processual precisa ser atinente a fatos contidos na própria Decisão recorrida e não relativa a
situações existentes entre esse Decisum e o conjunto probatório já analisado, sob pena de se transformar os

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/10/2020 07:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21888e6ecd
Embargos de Declaração em qualquer outro recurso que possua o efeito devolutivo.

Destarte, essa não é a primeira vez que as partes - sabe-se lá por qual motivo - têm recorrido das decisões,
sem atentar para o fim a que se destina o recurso que escolheu. A meu sentir, nenhum dos polos pode, a
seu bel-prazer, tratar as espécies recursais, como se um fosse sinônimo do outro, com toda vênia, por isso
ocasiona enorme transtorno à Justiça, causa grande tumulto processual e abarrota mais ainda as
"prateleiras" do Judiciário, de forma desnecessária, o que é inconcebível.

Foi exatamente isso o que aconteceu, lamentavelmente, no caso dos autos. Para tanto, basta registrar
trecho esclarecedor do vigilante membro da PGJM:

"(...) o que se observa das Razões Recursais é que o Embargante objetiva
com o presente recurso, ao fim e ao cabo, obter a reforma da sua
condenação, revolvendo a matéria fático-probatória já amplamente
debatida e apreciada no julgamento da Apelação que deu origem ao
acórdão vergastado. As alegações de existência de omissão e
contradição do acórdão são meras reiterações dos argumentos
defensivos relativos ao próprio mérito da condenação confirmada nessa
instância superior.
Como se sabe, a contradição a que se refere a lei processual e que
pode dar azo aos Embargos de Declaração é aquela entre
argumentos existentes no próprio acórdão e não entre este e a
prova dos autos.
Insta ressaltar que, além de não haver contradição no acórdão,
também este não foi omisso quanto à existência de elementos
probatórios que confirmam a existência de proveito próprio ou alheio em
decorrência da conduta delitiva do Embargante.". (Grifo nosso.)

Ora, se a ideia é cessar ou, ao menos minimizar, esse tipo de prática processual, claramente nociva à
Justiça, então não se pode dar prosseguimento ao presente feito, pelas razões mencionadas alhures.

Ademais, o simples inconformismo não pode servir de amparo ou embasamento para a parte alegar a
existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com as escusas devidas.

Em caso semelhante, este Tribunal já decidiu no sentido de não conhecer os Embargos Aclaratórios, in
verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE NÃO VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE AUSENTES. (...). Acolhe-se preliminar de não
conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente
inadequada para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar
qualquer obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão unânime .". (Embargos de
Declaração nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018). (Grifo nosso.)

Da mesma forma, esta Corte de Justiça entendeu quando julgou:

"Embargos de Declaração. Ausência de omissão no aresto recorrido.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Ausência dos
requisitos de admissibilidade do recurso. Efeitos modificativos. Situação
processual rejeitada pela jurisprudência majoritária. Recurso não
conhecido. Unânime. Inexistência de omissão no Acórdão recorrido. A
Defesa busca dar natureza de infringência aos presentes aclaratórios
e rediscutir matéria amplamente debatida. Inviabilidade processual. (...).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/10/2020 07:48:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21888e6ecd
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.".
(Embargos de Declaração nº 0000115-27.2014.7.07.0007, Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Julg. em 4/11/2015). (Grifo nosso.)

Portanto, considerando que todos os pontos relatados como omissos ou contraditórios pela defesa do
Embargante foram, exaustivamente, debatidos no Acórdão ora hostilizado, entendo que não conhecer do
presente feito é medida que se impõe, nos termos sustentados pelo membro da Procuradoria Geral da
Justiça Militar.

Ante o exposto, acolho a preliminar da PGJM de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa.